Tribunal: TJSP
Processo: 2172731-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Documentação suficiente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Documentação suficiente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172731-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante HENRIQUE
ALOSNO MONZANI, são agravados JONATAS WILKER SANCHES GOMES e
MARIA DO ROSARIO FARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172731-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27247
2
Voto no 27247.
Agravo de instrumento no 2172731-70.2020.8.26.0000.
Comarca: Sertãozinho.
Agravante: Henrique Alonso Monzani.
Agravados: Jonatas Wilker Sanches Gomes e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida
em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação
de que o agravante não possui condições de arcar com o
pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios
sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o).
Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa.
Documentação suficiente. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 99/100 dos autos de origem que, em ação declaratória de inexistência de
relação jurídica obrigacional, indeferiu a gratuidade da justiça requerida, ao
fundamento de que o autor não comprovou que seus rendimentos estão abaixo
da faixa de isenção do pagamento de imposto de renda.
Sustenta o agravante que se encontra desempregado,
exercendo pequenos “bicos” como trabalhador rural, especialmente na coleta de
“citros”; que não aufere ganhos capazes de justificar a declaração de imposto de
renda; que a alegação de insuficiência financeira se presume verdadeira; que
trabalha por diárias de R$50,00; que seus rendimentos são inferiores ao salário
mínimo; que, além disso, tem gastos ordinários; que não se deve fazer
suposições e tampouco exigir prova impossível e que a pandemia de Covid-19
piorou sua situação. Requer, assim, lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi deferida a liminar (fls. 128).
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172731-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27247
3
Desnecessária a intimação da parte contrária, porque não
aperfeiçoada a relação jurídico-processual.
O recurso merece provimento.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça
entende que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Acerca do tema:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pela autora na petição inicial. Declaração de pobreza
apresentada suficiente a satisfazer os requisitos legais necessários à sua
concessão. Exegese do artigo 4o da Lei 1.060/50. Recurso provido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2014475-39.2014.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito de Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 27/02/2014).
Gratuidade Processual - Declaração de pobreza - Presunção de
veracidade. A única exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família -
Agravo provido. (TJSP, Apelação no 0105462-29.2012.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Marrey Uint, j. 26/06/2012).
A Lei de Assistência Judiciária estabelecia que, bastava o
interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza, para obter o
benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50) e agora, o Código de Processo Civil
consolidou essa presunção em seu artigo 99, §3o, que dispõe: Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172731-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27247
4
Ou seja, Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos
autos, pois gozam de presunção de hipossuficiência. (In Teresa Arruda Alvim
Wambier [et. al.], Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil -
artigo por artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015,
p. 184).
No caso, o agravante se qualifica como lavrador, reside no
município de Marapoama e declara auferir rendimentos inferiores a um salário
mínimo, trabalhando na lavoura, ao passo que não há nada nos autos que
contradiga essas informações.
Ao ser intimado a apresentar documentos comprobatórios da
sua situação financeira (fls. 81 dos autos de origem), o agravante juntou
comprovante de que não aufere rendimentos suficientes para declarar sua renda
à Receita Federal (fls. 97 idem) e não há nada nos autos que desabone essa
alegação.
Em suma, inexistem elementos que levem à conclusão de que
a situação econômico-financeira vivenciada pelo agravante lhes permita arcar
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem
prejuízo de sua rotina, de modo que lhes devem ser concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator